Tribunal: CARF
Processo: 11128.006318/2003-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 14/03/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CAPÍTULO 29. PRODUTOS MISTURADOS. UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA DE PREFERÊNCIA A SUA APLICAÇÃO GERAL. FATOR EXCLUDENTE.
As misturas de substâncias que tornem o produto, no caso vitaminas, particularmente apto a ser utilizado em finalidades específicas, de preferência a sua aplicação geral, impede sua classificação no capítulo 29. RGI no1. Nota 1, c, d, e, f e g do Capítulo 29.
Os produtos com denominação comercial Rovimix E50 adsorbato - acetato de DL-A Tocoferol; Rovimix E50 SD - acetato de DL-A Tocoferol; e Rovimix B2 80 SD - vitamina B2 (Riboflavina) classificam-se na NCM 2309.90.90.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006318/2003-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.700 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 14/03/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CAPÍTULO 29. PRODUTOS MISTURADOS.
UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA DE PREFERÊNCIA A SUA APLICAÇÃO
GERAL. FATOR EXCLUDENTE.
As misturas de substâncias que tornem o produto, no caso vitaminas,
particularmente apto a ser utilizado em finalidades específicas, de preferência a
sua aplicação geral, impede sua classificação no capítulo 29. RGI no1. Nota 1,
“c”, “d”, “e”, “f” e “g” do Capítulo 29.
Os produtos com denominação comercial Rovimix E50 adsorbato - acetato de
DL-A Tocoferol; Rovimix E50 SD - acetato de DL-A Tocoferol; e Rovimix B2
80 SD - vitamina B2 (Riboflavina) classificam-se na NCM 2309.90.90.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que conheceu do
recurso. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal na reunião anterior. Julgamento iniciado na reunião de 02/2020 e
concluído em 08/2021.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas ,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Andrada Márcio Canuto Natal,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão tomada no acórdão no 3202-000.845, de 25 de julho de 2013 (e-folhas 228 e segs),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006318/2003-35
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.700 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006318/2003-35

integrado pelo acórdão no 3202-001.453 (e-folhas 338 e segs), que receberam, respectivamente,
as seguintes ementas:
Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Data do fato gerador 14/03/2003
ROVIMIX.
VITAMINAS.
POSIÇÃO
2309.
EXCLUDENTE
DA
NESH.
SUBSTÂNCIAS ACRESCENTADAS QUE TORNAM AS MERCADORIAS
(VITAMINAS) PARTICULARMENTE APTAS PARA USOS ESPECÍFICOS DE
PREFERENCIA À SUA APLICAÇÃO GERAL. LAUDO PERICIAL.
Restando comprovado através de laudo pericial que (i) as substâncias acrescentadas,
substratos ou revestimentos modificam o caráter de vitaminas das mercadorias, e (ii)
que as substâncias acrescentadas, substratos ou revestimentos tornam as mercadorias
(vitaminas) particularmente aptas para usos específicos de preferência à sua aplicação
geral, não se aplica a excludente prevista nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (NESH) referente à posição
2309,
que
trata
das
"PREPARAÇÕES
DOS
TIPOS
UTILIZADOS
NA
ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS".
Recurso Voluntário Negado
(...)
Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Data do tato gerador 14/03/2003
ROVIMIX.
VITAMINAS.
POSIÇÃO
2309.
EXCLUDENTE
DA
NESH.
SUBSTANCIAS ACRESCENTADAS QUE NÃO MODIFICAM O CARÁTER DE
VITAMINAS. CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
As vitaminas classificam-se na posição 2936 desde que as substâncias acrescentadas
não modifiquem o caráter de vitaminas e nem as tomem particularmente aptas para usos
específicos de preferência à sua aplicação geral.
Restando comprovado através de informação técnica de laboratório oficial que as
substâncias acrescentadas, substratos ou revestimentos, não modificam o caráter de
vitaminas das mercadorias, na medida em que "quimicamente não houve uma
transformação ou modificação das Vitaminas", impõe-se o reconhecimento da
contradição no v. acórdão embargado.
EXCLUDENTE DA NESH DA POSIÇÃO 2309. CLASSIFICAÇÃO NA POSIÇÃO
2936.
As vitaminas classificam-se na posição 2936 desde que as substâncias acrescentadas
não modifiquem o caráter de vitaminas e nem as tornem particularmente aptas para usos
específicos de preferência à sua aplicação geral.
O aditivo "e" é determinante, impondo o preenchimento das duas condições para que
seja aplicada a excludente da NESH referente á posição 2309.
Como não há modificação do caráter de vitamina, a posição a ser adotada é a 2936.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.
PREMISSA EQUIVOCADA. PROVIMENTO A RECURSO VOLUNTÁRIO.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.700 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006318/2003-35

Os embargos declaratórios são admissíveis para a correção de premissa equivocada de
que haja partido a decisão embargada, devendo lhes ser atribuído, excepcionalmente,
efeito modificativo quando tal premissa seja influente no resultado do julgamento.
No presente caso, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeito
modificativo a fim de que seja dado provimento ao recurso voluntário.
Embargos Acolhidos
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 354 e segs) refere-se à
correta classificação tarifária dos produtos de nome comercial (i) Rovimix E50 adsorbato -
acetato de DL-A Tocoferol; (ii) Rovimix E50 SD - acetato de DL-A Tocoferol; e (iii) Rovimix
B2 80 SD - vitamina B2 (Riboflavina). O contribuinte classificou os produtos nas NCM
2936.28.12 (os dois primeiros) e 2936.23.10 (o último). A Fiscalização Federal entende que
todos devam ser classificados na NCM 2309.90.90.
O Recurso especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade de e-
folhas 419 e segs.
O contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
Discute-se a correta classificação tarifária dos produtos (i) Rovimix E50 adsorbato
- acetato de DL-A Tocoferol; (ii) Rovimix E50 SD - acetato de DL-A Tocoferol; e (iii) Rovimix
B2 80 SD - vitamina B2 (Riboflavina).
O contribuinte classificou as mercadorias na Posição 2936, que especifica
provitaminas e vitaminas, nos seguinte termos.
29.36 Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluindo os
concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como
vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções.
2936.2
Vitaminas e seus derivados, não misturados:
2936.21
Vitaminas A e seus derivados
2936.21.1
Vitamina A1 álcool (retinol) e seus derivados
2936.21.11
Vitamina A1 álcool (retinol)
2936.21.12
Acetato
2936.21.13
Palmitato
2936.21.19
Outros
2936.21.90
Outros
2936.22

Vitamina B1 e seus derivados
2936.22.10
Cloridrato de vitamina B1 (cloridrato de tiamina)
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.700 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006318/2003-35

2936.22.20
Mononitrato de vitamina B1 (mononitrato de tiamina)
2936.22.90
Outros
2936.23
Vitamina B2 e seus derivados
2936.23.10
Vitamina B2 (riboflavina)
2936.23.20 5 Fosfato sódico de vitamina B2 (5'-fosfato sódico de riboflavina)
2936.23.90
Outros
2936.24
Ácido D- ou DL-pantotênico (vitamina B3 ou vitamina B5 ) e seus
derivados
2936.24.10
D - Pantotenato de cálcio
2936.24.90
Outros
2936.25
Vitamina B6 e seus derivados
2936.25.10
Vitamina B6
2936.25.20
Cloridrato de piridoxina
2936.25.90
Outros
2936.26
Vitamina B12 e seus derivados
2936.26.10
Vitamina B12 (cianocobalamina)
2936.26.20
Cobamamida
2936.26.30
Hidroxocobalamina e seus sais
2936.26.90
Outros
2936.27
Vitamina C e seus derivados
2936.27.10
Vitamina C (ácido L- ou DL-ascórbico)
2936.27.20
Ascorbato de sódio
2936.27.90
Outros
2936.28
Vitamina E e seus derivados
2936.28.1
D- ou DL-alfa-Tocoferol e seus derivados
2936.28.1
D- ou DL-alfa-Tocoferol
2936.28.12
Acetato de D- ou DL-alfa-tocoferol
2936.28.19
Outros
2936.28.90
Outros
2936.29
Outras vitaminas e seus derivados
2936.29.1
Vitamina B9 (ácido fólico) e seus derivados
2936.29.11
Vitamina B9 (ácido fólico) e seus sais
2936.29.19
Outros
2936.29.2
Vitaminas D e seus derivados
2936.29.21
Vitamina D3 (colecalciferol)
2936.29.29
Outros
2936.29.3
Vitamina H (biotina) e seus derivados
2936.29.31
Vitamina H (biotina)
2936.29.39
Outros
2936.29.40
Vitaminas K e seus derivados
2936.29.5
Ácido nicotínico e seus derivados
2936.29.51
Ácido nicotínico
2936.29.52
Nicotinamida
2936.29.53
Nicotinato de sódio
2936.29.59
Outros
2936.29.90
Outros
2936.90.00
Outras, incluindo os concentrados naturais
A Fiscalização Federal, por seu turno, considerou que a mercadoria estaria
corretamente classificada na NCM 2309.90.90. Segue o texto da posição.
23.09
Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais.
2309.10.00
Alimentos para cães ou gatos, acondicionados para venda a retalho
2309.90
Outras
2309.90.10
Preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos elementos
nutritivos necessários para uma alimentação diária racional e equilibrada (alimentos
compostos completos)
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.700 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006318/2003-35

2309.90.20
Preparações à base de sal iodado, farinha de ossos, farinha de concha,
cobre e cobalto
2309.90.30
Bolachas e biscoitos
2309.90.40
Preparações que contenham Diclazuril
2309.90.50
Preparações com teor de cloridrato de ractopamina igual ou superior a 2
%, em peso, com suporte de farelo de soja
2309.90.60
Preparações que contenham xilanase e betagluconase, com suporte de
farinha de trigo
2309.90.90
Outras
Em linhas gerais, é possível dizer que a classificação fiscal de mercadorias deve
observar as (i) Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado1, (ii) as Regras
Gerais Complementares do Mercosul e (iii) as Regras Gerais Complementares da TIPI. Além
delas, devem ser levados em consideração os pareceres de classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA), os Ditames do Mercosul, e,
subsidiariamente, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
Conforme reza a RGI no 1, a classificação de mercadorias é determinada pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não contrariem a própria
RGI no 1, pelas RGI subsequentes.
À luz desses critérios, entendo que , no caso concreto, seja de grande importância
observar o disposto na Nota 1, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do Capítulo 29, que esclarece que
I.- Ressalvadas as disposições em contrario, as posições do presente capitulo apenas
compreendem:
a) os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados isoladamente,
mesmo contendo impurezas:
b) as misturas de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo contendo
impurezas), com exclusão das misturas de isômeros (exceto estereoisômeros) dos
hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não (Capítulo 27):
c) os produtos das posições 29.36 a 29.39, os éteres, acetais e ésteres de açúcares, e seus
sais da posição 29.40, e os produtos da posição 29.41, de constituição química definida
ou não: (grifos acrescidos)
d) as soluções aquosas dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima: (grifos acrescidos)
e) as outras soluções dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima, desde que essas
soluções constituam um modo de acondicionamento usual e indispensável, determinado
exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte, e que o
solvente não torne o produto particularmente apto para usos específicos de preferência a
sua aplicação geral; (grifos acrescidos)
f) os produtos das alíneas a), b), c), d) ou e) acima, adicionados de um estabilizante (ou
mesmo de um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte;
(grifos acrescidos)
g) os produtos das alíneas a), b), c), d), e), adicionados de uma substância antipoeira, de
um corante ou de uma substância aromática, com a finalidade de facilitar a sua
identificação ou por razões de segurança, desde que essas adições não tornem o produto

1 Anexo à Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias,
aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo no 71, de 11 de outubro de 1988, e promulgada pelo Decreto no 97.409,
de 23 de dezembro de 1988.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.700 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006318/2003-35

particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral; (grifos
acrescidos)
h) os produtos seguintes, de concentração-tipo. destinados à produção de corantes
azóicos, sais de diazónio, copulantes utilizados para estes sais e aminas diazotáxeis e
respectivos sais preferência à sua aplicação geral.
Depreende-se do teor normativo da Nota 1 do Capítulo 29, que os produtos
passíveis de serem classificados na posição 29.36 (na qual classificam-se as vitaminas)
enquadrar-se-ão nela (i) mesmo que constituam soluções aquosas desses produtos; (ii) ou outras
soluções destes, desde que essas soluções constituam um modo de acondicionamento usual e
indispensável, determinado exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de
transporte, e que o solvente não torne o produto particularmente apto para usos específicos
de preferência a sua aplicação geral; (iii) ainda que sejam adicionados de um estabilizante (ou
mesmo de um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte; ou (iv)
ainda que sejam adicionados de uma substância antipoeira, de um corante ou de uma substância
aromática, com a finalidade de facilitar a sua identificação ou por razões de segurança, desde
que essas adições não tornem o produto particularmente apto para usos específicos de
preferência à sua aplicação geral.
O acórdão do recurso voluntário ora contraditado dá conta de que o processo foi
baixado em diligência para que fossem prestadas informações de natureza técnica a respeito da
correta identificação merceológica do produto importado. Dentre outros, tal como consta na
fundamentação do voto condutor da decisão recorrida, obtiveram-se os esclarecimentos a seguir
reproduzidos (e-folhas 443 e 344).
(i) As substâncias acrescentadas, substratos ou revestimentos modificam o caráter de
vitaminas das mercadonas? Justificar a resposta.
RESPOSTA
(i)) Quimicamente não houve uma transformação ou modificação das Vitaminas.
As mercadorias encontram-se preparadas.
Da forma como se encontram preparadas, as Vitaminas perderam seu caráter geral de
uso. A adição dos excipientes tais como Substâncias Inorgânicas à base de Sílica,
Amido e Polissacarídeo tornam as mercadorias Rovimix E 50SD; Rovimix E 50
Adssrdato e Rovimix B2 SD aptas para um uso especifico, conforme informações
constantes em Literaturas Técnicas, e têm a finalidade de facilitar a homogeneização e
a dosagem das Vitaminas nas formulações a que se destinam, tornando-as aptas para
um determinado fim.
QUESITO (u)
(ü) As substâncias acrescentadas, substratos ou revestimentos tomam as mercadoria;
(vitaminas) particularmente aptas para usos específicos de preferencia á sua aplicação
geral? Justificar a resposta.
RESPOSTA
Sim.
Segundo Literaturas Técnicas (cópias anexas), mercadorias com as denominações
Rovimix E 50SD; Rovimix E 50 Adsorbato e Rovimix B2 SD encontram-se
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.700 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006318/2003-35

especificamente preparadas para serem utilizadas em formulações de ração animal
(alimentação animal).
Vê-se que o Laudo Técnico deixa claro que a mercadoria importada, na condição
em que se encontra, destina-se à formulação de ração animal. Como visto antes, a Nota 1 do
Capítulo 29 admite que os produtos da posição 29.36 sejam acrescidos de determinadas
substâncias lá especificadas, mas, sempre, desde que não os torne particularmente aptos a um fim
específico em detrimento de sua aplicação geral. Sem dúvida, no caso concreto, à luz das
informações técnicas prestadas pela perícia, sobressai incontroverso que a adição de substâncias
inorgânicas à base de sílica, amido e polissacarídeo tornaram os produtos particularmente aptos à
utilização em um fim específico, de preferência à sua aplicação geral, no caso, a formulação de
ração animal. Significa dizer que as condição estabelecidas na Nota 1 “c”, “d”, “e”, “f” e “g”
para o enquadramento tarifário da mercadoria importada no Capítulo 29 e, por conseguinte, na
posição 29.36 não foram observadas.
A conclusão é a de que a NCM escolhida pelo contribuinte não pode ser utilizada
para classificação da mercadoria importada.
Ainda sobre o assunto, cabe fazer uma consideração acerca da fundamentação da
decisão recorrida.
Conforme entendimento que prevaleceu, “as vitaminas classificam-se na posição
2936, desde que as substâncias acrescentadas (i) não percam o caráter de vitaminas e (ii) não
se tornem aptas, após o acréscimo de substâncias, para usos específicos de preferência à sua
aplicação geral”. E assim, que
O aditivo “e” aqui é determinante, impondo o preenchimento das duas condições para
que seja aplicada a excludente da NESH referente à posição 2309.
Concessa vênia, não foi aplicada a melhor exegese às disposições normativas. Ao
contrário da interpretação que foi dada, a mercadoria só pode ser classificada na Posição 2936 se
preencher, cumulativamente, os dois requisitos acima, sendo o segundo o de a substância
adicionada não torne-a particularmente apta a uma destinação específica.
Passo ao exame da classificação fiscal determinada pela Fiscalização Federal.
Na posição 23.09 classificam-se as preparações dos tipos utilizados na
alimentação de animais, na qual, a teor do Laudo Técnico carreado aos autos, enquadram-se os
produtos Rovimix E50 adsorbato - acetato de DL-A Tocoferol; Rovimix E50 SD - acetato de
DL-A Tocoferol; e Rovimix B2 80 SD - vitamina B2 (Riboflavina). Uma vez que eles não se
enquadrem em nenhum dos itens da subposição 2309.90, devem ser classificados no item
residual: 2309.90.90.
Correta a classificação adotada pelo Fisco.
Decisão recente proferida no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais
adotou o mesmo entendimento, como se depreende da ementa do acórdão no 9303-007.978, de
19 de fevereiro de 2019, a seguir transcrita.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.700 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006318/2003-35

Período de apuração: 27/05/2003 a 27/11/2007
Ementa: CLASSIFICAÇÃO FISCAL. UNIFORMIDADE DE ENTENDIMENTOS.
No presente caso, tendo uma uniformidade de classificações e entendimentos, tanto da
origem como do acórdão recorrido, a Contribuinte não poderia ter excluído a NCM
da posição 2309. No termos das Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado, juntamente com as NESH, a Vitamina B2 (Riboflavina) Rovimix B2 80
SD de uso animal, de acordo com Laudo Técnico de no 1512.06, a mercadoria
trata de uma preparação constituída de Riboflavina (Vitamina B2) e
Polissacarídeo (excipiente), na forma de microesferas, não versa somente de
Riboflavina (Vitamina B2), mas sim de uma preparação especificamente
elaborada para ser adicionada á ração animal e/ou prémistura, enquadrandose no
código NCM 2309.90.90; Vitamina H (Biotina) Rovimix H2 uso animal,
enquadrase no código NCM 2309.90.90, por se tratar de uma preparação
constituída de Biotina (Vitamina H) e Polissacarídeo (excipiente), na forma de pó
nos termos do Laudo Técnico no1512.10; Palmitato de Vitamina A tipo 250
CWS/Fuso humano, nos termos da classificação fiscal adotada pela fiscalização, a
NCM enquadrase no código 3824.90.19 e o Acido Ascórbico revestido tipo EC
uso: humano (Coated Ascorbic Acid Type EC)”, de acordo com Laudo Técnico no
1364.05, enquadrase na posição NCM 3824.90.19.
MULTA.RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA DESCRIÇÃO
INCOMPLETA, SEM ELEMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO E
ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DECLARAÇÃO INEXATA.
Comprovado que a descrição da mercadoria feita pela Contribuinte não foi correta,
não contendo os elementos necessários e suficientes à identificação e ao
enquadramento tarifário do produto, não cabe a exclusão de penalidades tendo como
fundamento o Ato Declaratório COSIT, n° 12, de 1997.
Pelo exposto, voto por não conhecer o recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital